Tribunal: TJPA
Processo: 0812424-79.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0812424-79.2020.8.14.0000
SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TURMA Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0812424-79.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA AGRÁRIA. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL. RESOLUÇÃO TJPA nº 018/2005-GP. AFASTAMENTO DA INTERPRETAÇÃO LITERAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ.

A C Ó R D Ã O

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer o presente Conflito Negativo de Competência e declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pelA Exma. Sra. Desembargadora

Belém, 01 de março de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

TURMA Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0812424-79.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATORA: Desa.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá em desfavor do Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da referida comarca, nos autos da Ação de Reintegração de Servidão de Passagem (Proc. nº 0803659-35.2020.8.14.0028), onde figura como autor ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA BOA ESPERANCA DO BURGO – AABEB e como réus MARIA JULIA DOS SANTOS e JOSÉ DE SOUSA LIMA.

Consta dos autos principais, que os autores interpuseram ação de reintegração contra os réus, em virtude destes terem esbulhado uma servidão de passagem que beneficia os Agricultores Familiares do Projeto Boa Esperança do Burgo.

Os autos originais foram distribuídos a 3º Vara Cível e Empresarial de Marabá, tendo este Juízo entendido por declinar da competência à Vara Agrária, argumentando que, muito embora se tratasse de servidão de passagem consistente em uma estrada existente em uma propriedade rural privada, ela beneficia todos os moradores de um projeto de assentamento, portanto o se trata de um conflito coletivo, e que o cenário revela um interesse público digno de atrair a competência da Vara especializada, ressaltando inclusive a qualidade da parte, posto que representa uma coletividade, o que se verifica em decisão ID nº 4184317 - Pág. 2-3.

Os autos foram redistribuídos à Vara Agrária de Marabá, tendo o Juízo de 1º Grau, após manifestação do representante do Ministério Público (ID nº 4184320), suscitado o presente conflito, por entender que a lide reflete questão estritamente individual, embasado exclusivamente no Código Civil (artigo 1.383 CC), logo não seria esse Juízo Especializado o competente para processar e julgar a causa (ID nº 4184319 - Pág. 2-5).

Encaminhados os autos ao TJE/PA, coube-me a relatoria do feito, após distribuição.

Instado a se manifestar, o ́Órgão Ministerial, se manifestou pela improcedência do presente conflito, a fim de ser declarada a competência do Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá para processar e julgar a Ação de Reintegração de Servidão de Passagem (Proc. nº 0803659-35.2020.8.14.0028).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O cerne do presente conflito é determinar se há elementos nos autos suficientes para justificar a atuação de Vara Agrária no caso em tela, considerando se tratar de esbulho de uma servidão de passagem que beneficia os Agricultores Familiares do Projeto Boa Esperança do Burgo.

É certo que as Varas Agrárias têm competência absoluta para dirimir questões relativas a servidões administrativas em áreas rurais. Não se pode deixar de lembrar, ainda, que o artigo 126 da Constituição Federal dispõe que os Tribunais Estaduais proponham a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias, o que está previsto também no artigo 167 da Constituição Estadual, nos seguintes termos:

“Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

§ 1°. A lei de organização judiciária definirá a competência dos juízes referidos neste artigo que, ressalvada a competência privativa da Justiça Federal, poderá abranger os processos relativos:

a) ao Estatuto da Terra, Código Florestal e legislações complementares;

b) à política agrícola, agrária e fundiária, nos termos previstos pelas Constituições Federal e Estadual;

c) aos registros públicos no que se referirem às áreas rurais;

d) revogado.

e) ao crédito, à tributação e à previdência rurais.

Se verifica assim, que as Varas Agrárias objetivam solucionar os conflitos fundiários no Estado, tanto que visando dar efetividade ao regramento da Constituição Estadual acima referido, foi editada a Lei Complementar nº 14/1993, criando as Varas Agrárias no âmbito deste Estado, conforme se observa:

Art. 3º- Aos juízes agrários, minerários e ambientais, além da competência geral, para os juízes de direito, ressalvada a privativa da Justiça Federal, compete processar e julgar as causas relativas:

a) O Estatuto da Terra e Código Florestal, de Mineração, Águas, Caça, Pesca e legislação complementares;

b) ao meio ambiente e à política agrícola, agrária, fundiária, minerária e ambiental;

c) aos registros públicos, no que se referirem às áreas rurais;

d) ao crédito, à tributação e à previdência rural e,

e) aos delitos cuja motivação for predominantemente agrária, minerária, fundiária e ambiental.

Para que não pairasse dúvidas acerca do conceito de conflito agrário, este Egrégio Tribunal editou a Resolução nº 018/2005, a qual estabelece em seu artigo 1º,
caput
, que “as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural”.

O caso em apreço, todavia, demanda a interpretação do art. 3º da Resolução n.º 018/2005,
in verbis
:

“Art. 3º - Na competência das varas agrárias também se incluem as ações de desapropriação
e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais
, ressalvadas a competência da justiça federal”.
Grifo nosso

Não se pode deixar de frisar ainda, que a Resolução em voga também dispõe no parágrafo único do seu artigo 1º que além das ações que envolvem litígios coletivos pela posse e propriedade de área rural, outras ações que versem sobre essas áreas, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, nos seguintes termos:

Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único – Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo. (grifei)

No caso em análise, reputo que deve prevalecer a interpretação extensiva em relação as servidões administrativas em áreas rurais, considerando o fundamento dessa pretensão, como bem dispôs o Ministério Público e, assim, se abarque as causas que tenham como objeto a instituição, constituição, anulação ou indenização de servidão em áreas rurais, mormente quando essa servidão beneficia todos os moradores de um projeto de assentamento, pelo que entendo tratar-se de um conflito coletivo, uma vez que representa uma coletividade, sem deixar de mencionar o interesse público diante do cenário construído, em que os réus obstaculizaram o acesso à estrada sobre a qual recai o direito de passagem de toda essa comunidade, o que é digno de atrair a competência da vara especializada, não comportando ao caso a interpretação literal feita pelo juízo suscitante.

Acerca da questão, em situação semelhante (servidão administrativa por passagem de linhas de transmissão), o posicionamento deste Egrégio Tribunal foi o mesmo do ora adotado (vide Proc. n.º 0000841-91.2016.8.14.0123
[1]
, Rel. Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Desse modo, resta patente que a Vara Agrária de Marabá é competente, em razão da matéria, para processar e julgar o feito em questão.

Ante o exposto, acolhendo o parecer do Ministério Público, conheço do presente conflito negativo de competência, julgando-o improcedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Marabá.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREAS RURAIS - CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ. [...] Na hipótese do presente caso que trata de
servidão administrativa
para passagem de linha de transmissão de energia elétrica em imóvel localizado na área rural, evidencia-se a finalidade de servidão administrativa, de modo que sua análise se amolda às competências atribuídas à Vara Agrária, conforme os citados normativos. [...] (2017.02105675-14, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2017-05-25)

Belém, 26/03/2021